Tribunal: TJSP
Processo: 1023611-27.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
EFEITO SUSPENSIVO – Somente nas hipóteses previstas no § 1o do artigo 1.012 do CPC, a sentença começa a produzir os efeitos imediatamente após a sua publicação, o que não é o caso dos autos.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CANCELAMENTO – Embora assegurado o direito de cancelar o cartão de crédito consignado, a exclusão da margem consignada está condicionada à liquidação do saldo devedor – Réu

Ementa:
EFEITO SUSPENSIVO – Somente nas hipóteses previstas no § 1o do artigo 1.012 do CPC, a sentença começa a produzir os efeitos imediatamente após a sua publicação, o que não é o caso dos autos.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CANCELAMENTO – Embora assegurado o direito de cancelar o cartão de crédito consignado, a exclusão da margem consignada está condicionada à liquidação do saldo devedor – Réu que informou ao juízo a inexistência de saldo devedor – Cancelamento da reserva de margem consignável cabível nesta hipótese – Sentença mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Honorários advocatícios, devidos pelo réu, ora apelante, em prol do autor, ora recorrido, fixados na sentença em R$ 1.000,00 (mil reais), ficam majorados para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil.